Tribunal: TJSP
Processo: 1004167-04.2016.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse. Prevenção.

Prevenção da colenda 12a Câmara de Direito Privado que conheceu do agravo de instrumento no 2253295-12.2015.8.26.0000, envolvendo as mesmas partes e manejada em ação de reintegração de posse derivada do mesmo fato que é objeto desta demanda. Inteligência do art. 105, do RITJSP.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA À

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse. Prevenção.

Prevenção da colenda 12a Câmara de Direito Privado que conheceu do agravo de instrumento no 2253295-12.2015.8.26.0000, envolvendo as mesmas partes e manejada em ação de reintegração de posse derivada do mesmo fato que é objeto desta demanda. Inteligência do art. 105, do RITJSP.

RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA À CÂMARA COMPETENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085277
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004167-04.2016.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes IVO NOVI e
REGINA YARA NOVI LAMANNA, são apelados ELIZABETH NOVI HOSHIKAWA e
ANTONIO KANJI HOSHIKAWA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004167-04.2016.8.26.0642 -Voto no 43.758
2
Voto no 43.758
Apelação n° 1004167-04.2016.8.26.0642
Comarca: Ubatuba
Apelantes: Ivo Novi e outro
Apelados: Elizabeth Novi Hoshikawa e outro
COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de posse. Prevenção.
Prevenção da colenda 12a Câmara de Direito Privado que
conheceu
do
agravo
de
instrumento
no
2253295-12.2015.8.26.0000, envolvendo as mesmas partes e
manejada em ação de reintegração de posse derivada do mesmo
fato que é objeto desta demanda. Inteligência do art. 105, do
RITJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA À CÂMARA COMPETENTE.
Trata-se de ação de reintegração de posse de bem imóvel, em
que a r. sentença, complementada por embargos, julgou improcedente o
pedido formulado e condenou os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Clamam os autores para a reversão da conclusão de primeiro
grau e o fazem sob o argumento de que devem prosseguir na demanda como
representantes do espólio e não como defensores de direito próprio, sob pena
de configurar a ilegitimidade ativa de parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004167-04.2016.8.26.0642 -Voto no 43.758
3
Alegam os demandantes que os demandados não impugnaram o
valor da causa e assim não poderia ser alterado, de ofício, em sede de
embargos de declaração, uma vez que o direito daqueles precluiu.
Sustentam que não se pode aplicar, por analogia, o disposto no
artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, que autoriza a correção do valor
da causa, de ofício, após a prolação da sentença, sem que tenha havido
impugnação.
Assim, pugnam para que o espólio seja por eles representados,
até que seja distribuído o inventário e nomeado inventariante, e a condenação
por honorários tenha como base de cálculo o valor originariamente atribuído
à causa.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Muito embora o recurso tenha sido distribuído livremente a esta
23a Câmara de Direito Privado, é possível verificar que a colenda 12a Câmara
da Seção de Direito Privado conheceu do agravo de instrumento no
2253295-12.2015.8.26.0000, envolvendo as mesmas partes (fls. 239/241) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004167-04.2016.8.26.0642 -Voto no 43.758
4
manejado em ação de reintegração de posse (fls. 42/238 e 242/284), derivada
do mesmo fato que é objeto desta demanda
Conforme dispõe o artigo 105, do RITJSP, “A Câmara ou Grupo que
primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato,
fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a remessa
dos autos a Colenda 12a Câmara da Seção de Direito Privado, preventa para o
julgamento.
Sebastião Flávio
Relator